Tribunal: TJDFT
Processo: 0700780-05.2020.8.07.0008
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-20
Data de publicação: 2021-11-09

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. NÚCLEO DE PRÁTICA JURÍDICA. CURADORIA ESPECIAL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. CITAÇÃO POR EDITAL. ESGOTAMENTO DOS MEIOS. DESNECESSIDADE. INTIMAÇÃO PARA RÉPLICA. CERCEAMENTO DE DEFESA. PREJUÍZO. AUSÊNCIA. NOTA PROMISSÓRIA. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. VENCIMENTO DO TÍTULO. O patrocínio da causa por núcleo de prática jurídica, no exercício do munus da Curadoria Especial de Ausentes, não conduz ao deferimento imediato da gratuidade de justiça para a parte representada. Independentemente de a parte assistida estar ou não amparada pelo benefício da gratuidade de justiça, o núcleo de prática jurídica, no exercício da Curadoria Especial de Ausentes, fica dispensado do recolhimento do preparo. A citação por edital pressupõe que o réu esteja em local incerto ou não sabido, conforme o disposto no artigo 256, do Código de Processo Civil, sendo desnecessário o esgotamento de todos os meios para a sua localização. No caso dos autos, tendo sido empreendidas, sem sucesso, diversas diligências nos endereços indicados pelo autor, bem como naqueles indicados nas consultas realizadas pelo Juízo, deve ser considerada válida a citação por edital. Pelo princípio pas de nullité sans grief, somente se decreta nulidade quando demonstrado prejuízo, a teor do artigo 282, § 1o, do Código de Processo Civil, o que não ocorreu na espécie. Tratando-se de obrigação positiva, líquida e certa, a correção monetária e os juros de mora incidem desde a data do vencimento da nota promissória, conforme artigo 397, do Código Civil.